Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão aviada pela agravante consubstanciada, em suma, na suspensão do direito de dirigir e na suspensão dos cartões de crédito da agravada, como forma de impeli-la à satisfação da obrigação exequenda. Sucede que, no curso do recurso, indeferida a antecipação de tutela recursal postulada, os litigantes informaram que efetuaram acordo extrajudicial[1] nos autos da ação principal, ainda pendente de homologação pelo juízo a quo. O havido e corroborado pelas partes repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33784749